Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701025-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA EMBARGADO: JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, em face do acórdão de ID 34527447, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES e ITAJUBA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 34923608). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se a agravante para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 6 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator